Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-38.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002069-38.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS – NECESSIDADE – IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que adote determinadas medidas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Havendo comprovação de que o quadro dos profissionais do Município, está incompleto, ou que as contratações foram realizadas de forma precária, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizado concurso público.

Não há que desconsiderar que é indiscutível que as funções dos diversos profissionais contratados através dos contratos de trabalho são de necessidade permanente e habitual da Administração (profissionais da área da saúde, educação, segurança, serviços gerais), o que implica dizer que a manutenção de profissionais contratados temporariamente configura burla à exigência constitucional da investidura por meio de concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se o de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, objetivando impor-lhe obrigação de realizar concurso público para provimento de diversos cargos.

O juízo a quo julgou procedente os pedidos, reconhecendo a desobediência aos princípios da legalidade e do concurso público previstos constitucionalmente para determinar a realização de certame no prazo de 180 (cento e oitenta) dias para preenchimento das vagas ocupadas por servidores efetivos (ID 152053768).

Inconformado, o apelante suscita a inépcia da inicial, legalidade das contratações temporárias e violação do princípio da separação dos poderes.

Alega que a realização de concurso público e convocação dos profissionais provocaria danos de difícil reparação financeira ao Município (ID 152053772).

Contrarrazões do Ministério Público manifestando pela manutenção da sentença face a obrigação constitucional de contratação de profissionais mediante a realização de concurso público. Pugna pelo desprovimento do apelo (ID 152053775).

A D. Procuradoria de Justiça, ao id. 153732184 opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se o de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, objetivando impor-lhe obrigação de realizar concurso público para provimento de diversos cargos.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município apelante.

Em apertada síntese, narra o parquet que sobreveio a informação de que a administração pública de Gaúcha do Norte tem em média 131 servidores públicos efetivos, de modo que os demais do quadro são funcionários públicos comissionados e contratados, perfazendo um total de 425 servidores municipais.

Nesse sentido, pugnou pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar ao requerido que traga ao feito cronograma com datas e prazo de início e fim de cada etapa para a consecução de concurso público municipal para os mais diversos cargos listados na inicial, desde a abertura da licitação para contratação de empresa que realizará o certame, até a data para homologação do concurso e posse.

Não foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela.
Na sentença de mérito julgou procedente os pedidos, reconhecendo a desobediência aos princípios da legalidade e do concurso público previstos constitucionalmente para determinar a realização de certame no prazo de 180 (cento e oitenta) dias para preenchimento das vagas ocupadas por servidores efetivos (ID 152053768).

Contra essa decisão, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Primeiramente, insta salientar que, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na hipótese, apesar das alegações do Recorrente, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que os fatos tidos como ilegais estão devidamente descritos na exordial.

Pois bem.

Sabe-se que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB/1988 seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas.

Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

No caso em questão, verifico que o conjunto probatório dos autos, não deixa dúvidas de que ocorreram reiteradas contratações irregulares de servidores públicos, através de contratação temporária (com vigências longas), para prestação de serviços ligados a atividade-fim e número exacerbado de servidores em comissão, cujas atribuições não foram regulamentadas por ato normativo, violando, diretamente o artigo 37, II, da Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que a ausência de profissionais devidamente concursados/efetivos, demonstra a omissão do Poder Público Municipal com o dever de garantir a universalidade de acesso aos serviços essenciais aos cidadãos que deles necessitar.

Frise-se que a Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, o que é assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o Princípio da Separação dos Poderes.

Não há que desconsiderar que é indiscutível que as funções dos diversos profissionais contratados através dos contratos de trabalho são de necessidade permanente e habitual da Administração (profissionais da área da saúde, educação, segurança, serviços gerais), o que implica dizer que a manutenção de profissionais contratados temporariamente configura burla à exigência constitucional da investidura por meio de concurso público.

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação – 180 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, penso que não se mostra exíguo, posto que razoável e suficiente para a adoção das medidas necessárias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Gaúcha do Norte, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023